Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PASSAGENS POR MEIO DE PROGRAMA DE MILHAS. ESCOLHA PELA CLASSE EXECUTIVA. BILHETES EMITIDOS NA CLASSE ECONÔMICA. DIVERGÊNCIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que os autores, embora tenham demonstrado aquisição de passagens aéreas, na classe executiva, por meio de milhas, tendo sido emitidos bilhetes aéreos, no entanto, na classe econômica, não demonstraram danos materiais tampouco que a falha no serviço (divergência de classes) tenha ensejado prejuízos à personalidade dos demandantes, aptos a ensejar indenização por danos morais.
2. Dano material não se presume. Trata-se de prejuízo econômico mensurável, apurado por meio de provas. Para fins de indenização, imprescindível prova específica concernente ao dano material efetivamente sofrido pelo consumidor. 2.1. No caso, apesar de os apelantes afirmarem que tiveram prejuízo de “R$10.436,00 a título de danos materiais (serviço/voo inferior ao adquirido)” –, não juntaram notas fiscais, recibos, entre outros, com eventuais despesas referentes ao voo que fizeram na classe econômica em vez de na classe executiva. 2.2. Ademais, os autos levam a crer que as milhas utilizadas pelos autores consubstanciam bonificação por fidelidade do cliente, decorrem de prestígio a passageiro frequente, não correspondem a pecúnia. E milhas por bonificação revelam contrato benéfico unilateral, que dispensa “(..)contraprestação pecuniária do seu beneficiário e que prevê responsabilidade somente ao seu instituidor” e que “devem ser interpretados restritivamente, consoante disposto no art. 114 do CC/02”, conforme elucidado pelo Ministro Moura Ribeiro, relator do REsp n. 1.878.651/SP, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.
3. Quanto aos danos morais, descumprimento contratual não, necessariamente, enseja dano a direito da personalidade. No caso, em que pesem o desconforto e a indignação dos autores por terem recebido produto diferente do contratado, tal situação não configurou dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.